Tribunal: TJDFT
Processo: 0752291-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. VALOR IRRISÓRIO. EMBARGOS DECLARÇAÇÃO. PROPÓSITO PROTELATÓRIO NÁO EVIDENCIADO. MULTA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afigura-se demasiadamente onerosa a pretensão de penhorar saldo bancário ínfimo e que sequer satisfaz os juros de mora de um único mês.
2. Na origem, pretende o agravante a penhora de saldo bancário de R$2,45, enquanto a dívida atualizada encontra-se em R$9.381,38.
3. O singelo crédito a ser penhorado sequer seria suficiente para saldar as despesas processuais, encontrando óbice no art. 836, do Código de Processo Civil.
4. A imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, requer a demonstração do propósito manifestamente protelatório e fundamentação adequada.
5. No caso, o autor não agiu imbuído da intenção de retardar a tramitação do processo, até mesmo porque tal atraso o prejudicaria, na medida em que é do seu interesse ver satisfeita a dívida ora exequenda.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.